Tribunal: TJPA
Processo: 0817449-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817449-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: TACRY COSTA SOUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

1)
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
2)
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O TRATAMENTO ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
3)
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
TACRY COSTA SOUTO
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/Pa.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por supostamente ter participado de uma tentativa de furto em uma agência do Banco do Brasil na comarca de Porto de Moz.

Argumenta que o decreto preventivo se embasou na gravidade abstrata do delito, fundamentação inidônea para sustentar a segregação cautelar do paciente, não restando configurados nos autos os requisitos da prisão preventiva.

Discorre, ainda, acerca dos predicados pessoais do coacto para justificar a revogação da prisão com a imposição de medidas cautelares alternativas, bem como, discorre sobre o estado debilitado de saúde do paciente, portador de cegueira precoce no olho esquerdo e hérnia umbilical, aduzindo ser necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar para que o réu recebe o tratamento médico adequado.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Cinge-se a impetração na suposta ausência de fundamentação e dos requisitos necessários a decretação preventiva do paciente, insurgência não merece prosperar. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação cautelar, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado tanto na decisão que aplicou a medida excepcional, quanto na que indeferiu o pleito de revogação, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

furto qualificado e associação criminosa praticado, em tese, pelo paciente na companhia de três corréus, demonstrando a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa, tendo os réus se reunido para furtar um agência do Banco do Brasil da comarca, destacando ainda, que durante a empreitada criminosa, houve confronto armado com a polícia, o que resultou na morte de 04 (quatro) suspeitos, demonstrando a periculosidade concreta dos acusados.

Consta na decisão ainda, que o paciente confessou sua participação no cometimento do ilícito perante a autoridade policial, declarando que:

“(...)

recebeu a ligação de seu primo, “MARCOS DUARTE”, vulgo “MARQUINHOS”, o qual informou que vir a cidade e informou que viria para a cidade realizar um serviço e que queria encontrar com o interrogando. Que, na data de ontem, após ele estar na cidade “MARCOS”. DUARTE, vulgo MARQUINHOS” o chamou para ir até a casa de EDIELSON, vulgo “CAI NAGUA”. Que chegando lá, encontrou com MARCOS, bem como com outros indivíduos, que alega não conhecer, mas que parte foi capturada pela polícia militar juntamente com o interrogando. Que MARCOS disse para o declarante que ia furtar a Agência do Banco do Brasil local, precisando do apoio do interrogando para realizar a empreitada. Que ele pediu para ele arrumar uma lancha para eles empreenderem fuga logo após o fato. Que chegou a arrumar a gasolina e, juntamente com EDIELSON, ligou para um indivíduo, vulgo “GUITO”, para que cedesse uma lancha’.”

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DE COFRE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pelas circunstâncias do crime - furto qualificado praticado em concurso de quatro agentes, que subtraíram, mediante o rompimento de obstáculo, o cofre de uma agência bancária contendo 2 armas de fogo e 20 munições pertencentes à empresa responsável pela segurança da instituição financeira.
(...)

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. De mais a mais, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o paciente foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 831.957/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

É importante ressaltar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Destarte, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Quanto ao pleito de conversão da prisão do paciente em domiciliar para realização de tratamento médico, constata-se que não houve a demonstração por parte da impetrante que o coacto não recebe o tratamento adequado para sua enfermidade dentro do estabelecimento prisional, hipótese que inviabiliza a concessão da benesse em seu favor. Sobre o tema,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE EXTREMA DEBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

(...)

2. Ademais, também não vislumbro ilegalidade no acórdão recorrido, pois é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
(AgRg no HC n. 633.976/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/5/2021).

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no RHC n. 182.630/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 15/12/2023